Tribunal: TJMT
Processo: 1027494-57.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027494-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUAN ARRUDA SILVA - CPF: 093.572.811-26 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Agravo Interno nº:
1027494-57.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
LUAN ARRUDA SILVA.

Agravada(s):
NU FINANCEIRA S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA, CUSTAS E HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito oriundo de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser submetida à apreciação colegiada; (ii) estabelecer se houve litigância de má-fé ou mero exercício regular do direito de ação; e (iii) determinar se as penalidades aplicadas observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

Mantém-se a decisão monocrática quando seus fundamentos estão em consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável.

Reconhece-se a existência de relação jurídica entre as partes, comprovada por documentos como identificação pessoal, registros sistêmicos, extratos e histórico de pagamentos de faturas.

Considera-se admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, para demonstrar a contratação.

Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, ao negar contratação e utilização de cartão de crédito, apesar de existirem provas em sentido contrário, inclusive documentos por ela própria juntados.

Afasta-se a alegação de exercício regular do direito de ação quando evidenciado comportamento doloso e desleal no processo.

Aplica-se a multa por litigância de má-fé como forma de repressão ao uso abusivo do sistema dos Juizados Especiais, preservando seus princípios e sua credibilidade.

Consideram-se adequados e proporcionais os valores fixados a título de multa (5%) e honorários advocatícios (10%), por estarem dentro dos limites legais.

Reconhece-se o caráter protelatório do agravo interno, justificando a aplicação de multa adicional prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A litigância de má-fé se configura quando a parte nega fatos comprovados nos autos, caracterizando alteração dolosa da verdade.

2. A prova documental composta por registros sistêmicos, corroborada por outros elementos, é apta a demonstrar a existência de relação contratual.

3. A aplicação de multa, custas e honorários por má-fé não viola o direito de ação, mas reprime o uso abusivo do processo.

4. A decisão monocrática pode ser mantida quando alinhada às provas e à legislação.

5. A interposição de agravo interno com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34 (aprovada em 05/06/2023); FONAJE, Enunciado 136 (LVI FONAJE, Porto Alegre/RS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 343518870, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial, bem como a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e os honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a matéria exige apreciação colegiada, por envolver análise subjetiva da conduta processual, não se configurando litigância de má-fé, mas apenas o exercício regular do direito de ação.

Ao final, requer a reforma da decisão, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, as custas processuais e os honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redução equitativa das penalidades impostas, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 348477371, alega, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 343518870, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 10,67 (dez reais e sessenta e sete centavos)
, o qual afirma desconhecer.

(...)

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da condenação imposta ao autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido de indenização por danos morais.

Em atenção à documentação constante nos autos, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante do inadimplemento da obrigação contratual.

Ademais, a Súmula 34, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, preleciona:

SÚMULA 34:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Ressalte-se que, na narrativa da petição inicial, o autor afirma:
“ (...) foi surpreendido ao descobrir que seu nome foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito (como Serasa/SPC), por uma suposta dívida de R$10,67 (...).

Intrigado, passou a investigar a origem do débito e identificou se tratar de valor relacionado a cartão de crédito Nubank. Ocorre que o Requerente nunca teve limite de crédito concedido pela instituição, tampouco contratou cartão com crédito concedido pelo banco (...).”

Além disso, verifica-se, da captura de tela acostada à inicial pelo reclamante (ID 337116365, pág. 21), a seguinte mensagem:
“Cartão de crédito cancelado – Saldo em atraso.”

No caso, é incontroverso que o autor manteve relação jurídica com a parte reclamada.

Nesse sentido, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª. Juíza sentenciante.

Desse modo, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a agravada, em sede de contestação (IDs 337116391/337116394) anexou aos autos
cópia do documento pessoal (RG) e
selfie
do autor, telas sistêmicas, informações cadastrais, além de extratos de conta
que demonstram pagamento de faturas
,
os quais demonstram a contratação e utilização do cartão de crédito
,
caracterizando a alteração da verdade dos fatos pelo reclamante
, razão pela qual se mostra devida a multa imposta por litigância de má-fé.

O artigo 81, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 81
.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
(grifei)

Ademais, não se trata de mera divergência quanto à interpretação da prova ou de exercício regular do direito de ação. O autor afirmou na petição inicial que
"
nunca teve limite de crédito concedido pela instituição, tampouco contratou cartão com crédito concedido pelo banco
"
, quando os próprios documentos anexados à inicial demonstram a sua utilização, com histórico de faturas e pagamentos.

Além disso, os princípios da simplicidade e informalidade não podem servir de escudo para condutas processuais desleais. Ao contrário, a aplicação de sanções por litigância de má-fé protege o sistema dos Juizados Especiais, evitando seu uso abusivo e preservando sua credibilidade.

Nesse sentido, o Enunciado 136 do FONAJE estabelece:
O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar condenação ao pagamento das custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos do artigo 55, caput da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil. (Nova redação aprovada pelo LVI FONAJE – Porto Alegre/RS)

Quanto aos valores fixados, a multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa, encontram-se dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 343518870, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026